Tribunal: TJBA
Processo: 0500485-44.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500485-44.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HELENA VIEIRA FAUSTINO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS DO FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.º, DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari em face de sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou o Ente Público a pagar à parte autora/apelada o depósito das verbas de FGTS referentes ao período de 10
de setembro de 2012 e 30 de março de 2018
.

2. Cabe a municipalidade comprovar a legalidade da contratação temporária, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

4. No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10
de setembro de 2012 e 30 de março de 2018
, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações.

5.
Nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

6.
Constatado que a parte autora/apelada ajuizou a ação em 05/02/2019, bem como que a sentença condenou o recorrente ao pagamento de créditos devidos desde 10/09/2012. Imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal dos créditos anteriores a 05/05/2014.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0500485-44.2019.8.05.0039 tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelado
MARIA HELENA VIEIRA FAUSTINO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar parcial provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22